Tribunal: TJSP
Processo: 1079468-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Desistência. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência do artigo 998 do CPC. Recurso adesivo prejudicado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Agência. Restaurantes e estabelecimentos similares. Cláusula penal. Natureza compensatória. Reforço do vínculo obrigacional mediante prefixação de perdas e danos e sanção pelo descumprimento. Redução equitativa. Possibilidade. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO. Desistência. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência do artigo 998 do CPC. Recurso adesivo prejudicado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Agência. Restaurantes e estabelecimentos similares. Cláusula penal. Natureza compensatória. Reforço do vínculo obrigacional mediante prefixação de perdas e danos e sanção pelo descumprimento. Redução equitativa. Possibilidade. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Compensação. Abatimento da multa devida à ré com o crédito existente em favor da autora. Admissibilidade. Sentença correta. Recurso independente não provido.